Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000936-93.2018.8.07.0011 RECORRENTES: MAIKON RICHARD GOMES e PEDRO HENRIQUE MACEDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA INEXISTENTE. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado, notadamente pelas declarações dos policiais, em especial daquele que prendeu os réus, um dia após os fatos narrados na denúncia, ainda na posse do bem da vítima, deve ser mantida a condenação. 2. O reconhecimento realizado por fotografia na delegacia foi prova indiciária suficiente para que os policiais localizassem os autores do crime, um dia depois dos fatos, ainda na posse dos bens subtraídos da vítima. Nesse contexto, não há que se falar que somente o reconhecimento por fotografia embasou a condenação do réu. 3. Se o crime foi praticado em pluralidade de agentes e emprego de arma de fogo, tais circunstâncias, por imposição legal, devem ser consideradas na fixação da pena como causa de aumento na terceira fase, por colocar a vítima em situação de maior vulnerabilidade, conferindo maior possibilidade de êxito da empreitada criminosa, não servindo, contudo, para utilizar fração superior ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea que demonstre a maior reprovabilidade da conduta. Inteligência da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por insuficiência de provas, em observância ao princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027